Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-42.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014267-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LARISSA MENDES MEDEIROS TAQUES - CPF: 013.849.731-17 (RECORRENTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014267-42.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco BMG S/A

Parte Recorrida(s):
Larissa Mendes Medeiros Taques

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 197

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NÃO DEMONSTRADA PELA DEMANDADA – INCUMBÊNCIA DE CADASTRAMENTO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES QUE COMPETIA A CAUSÍDICA PETICIONANTE – ART. 21
DA RESOLUÇÃO 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO DO E. TJMT –
ARTIGO
272, § 5º, DO CPC –
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ENUNCIADO 169 DO FONAJE -
MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1º, DO CPC DEVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO – DATA INCORRETA DO EVENTO DANOSO UTILIZADA PELA EXEQUENTE –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO PELA EXECUTADA
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, incumbe
ao(a) advogado(a) ingressante, por meio da funcionalidade “solicitar habilitação”, promover a sua habilitação em processo que tramita no sistema informatizado denominado
Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Desse modo, não há falar em nulidade de intimação neste caso concreto
, afigurando-se legítima a incidência da multa prevista no §1º do art. 523 do CPC a presente hipótese.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora sobre a condenação por danos morais devem incidir desde o evento danoso, que nos casos de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito equivale à data da sua inserção.

Considerando que a data utilizada pela parte credora não correspondente àquela indicada acima, o reconhecimento do excesso de execução quanto a esse ponto é medida impositiva.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada, em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, ante sentença que rejeitou a Exceção de Pré-Executidade apresentada pela devedora.

Argumenta que o cálculo do crédito exequendo apresentado pela credora está incorreto, pois não é devida a multa por ausência de pagamento voluntário da obrigação, prevista no §1º do art. 523, do CPC, eis que o banco recorrente não fora intimado acerca dos termos da sentença, mesmo com a indicação de advogada para o recebimento exclusivo das intimações de praxe, em clara afronta ao disposto no art. 272, §5º, do CPC.

Ainda, defende que a data do evento danoso utilizada pela exequente para a elaboração do cálculo do computo dos juros atinente à condenação por danos morais, qual seja 09/07/2017, está equivocada, posto que a data corrente a ser utilizada como parâmetro é 25/12/2020, tal como consta no extrato de id. 157897522.

Devidamente intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO

Eminentes Pares,

A recorrente defende a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, ao cálculo da condenação devida à recorrida, posto que não fora intimada acerca dos termos da sentença de id. 157897705 e dos atos subsequentes praticados.

Destaca que, ao contestar o feito, pleiteou a intimação exclusiva da patrona Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalh, inscrita na OAB/PE n. 32.766, sob pena de nulidade.

Ocorre que, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE),
a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do(a) advogado(a) ingressante, por meio da funcionalidade “solicitar habilitação”, nos termos do art. 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do e. TJMT.

A ativação da referida habilitação ocorre de forma automática nos processos que não tramitam em segredo de justiça, conforme informação prestada pelo Gestor de Projetos de Tecnologia de Informação do e. TJMT, cujas orientações estão disponibilizadas no sítio eletrônico deste Tribunal através do link que ora transcrevo:
https://wikicti.tjmt.jus.br/index.php/PJe__Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos
.

Portanto, cabia à própria causídica proceder a sua habilitação no momento em que primeiramente ingressou nos autos, o que o não fez, dando causa à suposta não intimação, de modo que não há falar em qualquer nulidade nestes autos quanto a esse ponto.

Neste caso concreto, vê-se que a advogada que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJE.

A propósito, este é o entendimento majoritário desta e. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL.

TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 SO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1. A preliminar de nulidade processual não comporta acolhimento. Isso porque, a alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da própria inércia da causídica. Como cediço, o sistema PJe conta com ferramenta de habilitação automática do causídico, sendo que a Resolução nº 03/2018, do Tribunal Pleno deste E. TJ/MT, é clara no sentido de que a habilitação nos autos é um dever do próprio advogado. A toda evidência, a empresa Recorrida não pode beneficiar-se de sua própria inércia para buscar nulidade processual, mormente porque, conforme mencionado alhures, competia à causídica, Dra. Flávia Neves Nou de Brito, OAB/MT 29.613-A, no momento em que juntou a procuração/substabelecimento nos autos, ter se valido do mecanismo disponível no Sistema PJe para habilitar-se automaticamente, já que pretendia receber as intimações com exclusividade.

2. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia.

3. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

4. Telas sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa de telefonia ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil

e quinhentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

(N.U 1016083-22.2022.8.11.0002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 10/04/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -

CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico descumpriu suas obrigações, contidas na regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”

3. Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014624-53.2020.8.11.0002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 28/04/2022)

Frisa-se ainda que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis não se aplica a regra contida no art. 272, §5º, do CPC, de acordo com o que dispõe o Enunciado 169 do FONAJE
[1]
, sob pena de se inviabilizar a própria característica precípua da Lei n. 9.099/95, pautada em preceitos de celeridade e economia processuais.

No mais, oportuno destacar que a empresa recorrente possui cadastro ativo para recebimento de intimações via sistema eletrônico, por meio do qual fora devidamente cientificada do conteúdo da sentença de id. 157897705 e demais atos decisões proferidos no bojo desta demanda.

Desse modo, inexiste nulidade dos atos processuais praticados pelo juízo sentenciante, diante das razões expostas acima, e, por conseguinte, afigura-se legítima a incidência de multa à presente hipótese, pelo não pagamento voluntário da obrigação pela empresa executada.

Por outro lado, observa-se dos cálculos apresentados pela recorrida nos ids. 157897709, 157897715 e 157897717, que aquela utilizou como marco para o início do cômputo dos juros de mora sobre a condenação por danos morais a data de 09/07/2017, quando, na verdade, o correto é aquela em que a dívida fora inserida no rol dos maus pagadores, equivalente ao evento danoso, conforme preconizado na Súmula 54 do e. STJ.

Todavia, embora o recorrente entenda que a referida data é 25/12/2020, vê-se do extrato trazido pelo próprio juízo
a quo,
ao final da decisão de id. 157897528, que a inserção da dívida nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 02/02/2021, sendo este o marco inicial dos juros de mora a ser considerado no cálculo da dívida executada.

Portanto, reconheço o excesso de execução apontado pelo banco recorrente apenas em relação à data inicial de incidência dos juros de mora, fixando-a de ofício, conforme mencionado anteriormente, devendo o crédito exequendo ser adequado pelo credor.

Por fim, no que pertine ao pedido de substituição da penhora de valores realizada via Sisbajud (id. 157897720) por seguro garantia, para fins de garantia do juízo, depreende-se dos autos de que o referido pleito não foi objeto de direcionamento e, portanto, de análise pelo juízo de origem, de modo que a apreciação somente em sede recursal configuraria nítida supressão de instância, o que não admitido.

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim reformar em parte a sentença recorrida apenas para reconhecer o excesso de execução no que pertine ao período de incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais, o qual deverá ser computado a partir de 02/02/2021, mantidos os demais termos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -

Relator

[1]

ENUNCIADO 169
- O disposto nos §§ 1.º e 5.º do art. 272 do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023